Tribunal: TJDFT
Processo: 0715863-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Empresa pública prestadora de serviços de urbanização e construção civil na modalidade exclusiva e não concorrencial. Inocorrência de preclusão na sujeição do pagamento ao rito do precatório. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de adequação do rito processual adotado no cumprimento de sentença originário ao regime de pagamento por precatório, art. 100 da CF.
III. Razões de decidir
3. Aplicam-se à Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap as regras das empresas públicas prestadora de serviço público legalmente definido, exclusivo e não concorrencial.
4. Com efeito, ainda que a Terracap não tenha alegado a sua prerrogativa de submissão dos débitos ao regime dos precatórios na fase de impugnação, não se verifica preclusão.
5. Cabimento da aplicação do regime de precatório para pagamento de saldo remanescente em cumprimento de sentença já iniciado, ainda que já ultrapassada a fase de impugnação, com fulcro nas regras da Constitucional Federal e na ADPF 949.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 100 e 167, VI.
Relevantes citados: STF, ADPF 949, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023.